Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte apelante/embargante cumpra integralmente o despacho de ID 30236768, devendo informar o número do processo em trâmite perante o colendo Superior Tribunal de Justiça e seu atual andamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora